Tribunal: TJDFT
Processo: 0720936-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente aos crimes de ameaça (por duas vezes) e desobediência, tipificados nos artigos 147 e 330 c/c art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com regime inicial aberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo. Afirmou que as provas colhidas nos autos são meramente circunstanciais, não havendo prova de autoria certa, apenas elementos indiciários. Requereu a reforma da sentença para absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 69093004).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 853/2023-32a DP (Ocorrência Policial no 8.718/2023-26a DP-ID 68111736, fotografias do local - ID 68111737, arquivos de mídia – ID 68111738 até ID 68111740, Auto de Apresentação e Apreensão – ID 68111743) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia.
6. No caso em exame, as vítimas, embora não ouvidas em Juízo, declararam na fase inquisitorial, que no dia dos fatos o acusado, hóspede do hotel em que trabalham, saiu do quarto pela manhã com uma das mãos machucada, alterado e pediu para abrir a porta da recepção, no entanto, por temer por sua segurança, negaram-se em atender o pedido, quando o acusado passou a quebrar coisas no hotel e proferir ameaças ao afirmar que "MULHER EU VOU TE MATAR, ABRE AQUI" e "ABRE, ABRE EU VOU TE MATAR, EU VOU MATAR ELA". As testemunhas ouvidas em Juízo, confirmaram o relatado pelas vítimas em sede inquisitorial, declarando que as vítimas afirmaram que o réu as ameaçou de morte.
7. Nesse quadro, os depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborados pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, comprovou que o acusado, consciente e voluntariamente, anunciou a prática de um mal injusto e grave as vítimas. Ademais, demonstrado que as palavras proferidas e o comportamento do acusado foram suficientes para causar temor às vítimas, tanto que representaram contra o acusado na delegacia.
8. A ameaça é crime formal, consumando-se no momento em que as vítimas têm ciência da promessa de mal injusto e grave e que as palavras proferidas lhe causem temor. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1733094, 07114354120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.
9. Quanto ao crime de desobediência, as testemunhas, policiais que atenderam a ocorrência, quando de suas oitivas em juízo, confirmaram o relatado em sede inquisitorial, que durante a diligência foram dadas seguidas ordens de soltar a tesoura, colocar as mãos sobre a cabeça, deitar no chão, as quais não foram obedecidas pelo réu, quando foi necessário usar a força e armas não letais, a fim de contê-lo. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
10. Na hipótese dos autos, embora as testemunhas tenham afirmado que parecia que o acusado estava sob efeito de drogas ou álcool por ocasião dos fatos, não ficou comprovado que ele estaria impossibilitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. Assim, deve o réu ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade.
11. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pelo magistrado de primeiro grau.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.